Tribunal: TJDFT
Processo: 0745975-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0745975-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RAI CARVALHO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RAÍ CARVALHO SILVA contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0747559-97.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 13/11/2025, sob a justificativa de que o motivo da ausência do defensor seria uma viagem de caráter turístico. Em sua inicial (Id 77525728), o impetrante sustenta que a viagem internacional do advogado, previamente agendada e devidamente comprovada por meio de passagens não reembolsáveis, tem como finalidade a participação em evento de capacitação profissional (DEMA/Show), relacionado à sua atuação como profissional de mergulho credenciado. Argumenta que a decisão judicial impugnada desconsidera a relevância do impedimento e afronta o disposto no art. 265, § 1o, do Código de Processo Penal, bem como os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Ressalta que não há réus presos cautelarmente e que o adiamento da audiência não acarretaria prejuízo à marcha processual. Requer, liminarmente, a suspensão do processo e o cancelamento da audiência designada para o dia 13/11/2025. No mérito, postula a concessão da ordem para que a audiência de instrução e julgamento seja redesignada para data posterior ao dia 16/11/2025, permitindo a participação do advogado constituído no referido ato. É o relatório. O art. 69, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça dispõe expressamente que o Mandado de Segurança se sujeita ao pagamento de preparo. Não há qualquer exclusão apenas pelo fato de o processo ser criminal. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento do preparo ou para justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 5 dias, com fulcro no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR